Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724810-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 237500566, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO, que concedeu a gratuidade de justiça e a tutela provisória de urgência para compeli-lo a suspender os débitos automáticos das parcelas dos empréstimos contraídos pela autora na sua conta corrente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma,que exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos", em 20/12/2024, formalizou pedido de cancelamento dos descontosde empréstimo (novação),em especifico do contrato n. 2024658380,na sua conta corrente,com fulcro no artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, mas não foi atendida. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2024658380, sob pena de multa. Brevemente relatado. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Registre-se. Defiro o pedido de prioridade idoso, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, já registrado. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento da autorização de débitos em conta nas parcelas do empréstimo listado (ID 229609758) e que o seu requerimento foi indeferido pelo banco réu, haja vista que permaneceu realizando os descontos, o que se mostra ilegítimo. Com efeito, sabido é que, consoante o disposto no art. 6o, da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, portanto, é direito potestativo do consumidor cancelar a anterior autorização para desconto em conta, nos termos ainda, do entendimento do e. TJDFT sobre o tema, confira-se: [...] O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta da autora, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o saldo remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o banco réu BRB BANCO DE BRASILIA SA suspenda os descontos em conta bancária da autora MARIA RITA CARDOSO RIBEIRO relativos ao empréstimo contratado indicado na inicial (contrato n. 2024658380), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido. ADVIRTA-SE, porém, que a tutela antecipada não autoriza o consumidor à inadimplência, devendo continuar a pagar seu compromisso, mediante outros meios de pagamento, sob pena de sofrer todas as consequências derivadas da mora. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se e intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravada-autora ajuizou contra o Banco de Brasília S/A ação de obrigação de fazer com a pretensão de obstar os descontos promovidos em sua conta corrente para quitação de empréstimos. A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o agravante-réu suspenda os descontos na conta corrente da agravada-autora relativos aos empréstimos indicados na inicial. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A agravada-autora é destinatária final do produto, e o agravante-réu é fornecedor, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as disposições do CDC/1990. Nesse sentido também o enunciado da Súmula no 297/STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Seguem os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos) Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. Desse modo, promovido o cancelamento da autorizaçãode débito em conta, a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos emconta corrente. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora